Tribunal: TJBA
Processo: 8013753-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013753-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA FERNANDES MUSSER

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

****

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO. CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. INTEGRALIDADE. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – Constitui afronta ao CDC a cláusula contratual que nega cobertura integral às despesas decorrentes da internação e do tratamento de obesidade mórbida.

II – Aos planos de saúde é permitido, apenas, estabelecer quais as especialidades médicas ou doenças cobertas pelo contrato, cabendo ao médico que assiste o segurado indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz à sua moléstia.

III – A existência de relatório médico indicando a internação em clínica especializada em emagrecimento, como meio mais eficaz ao tratamento da obesidade mórbida, impõe a autorização e custeio na clínica indicada, nos moldes do relatório médico, sobretudo quando não existem instituições credenciadas na rede do plano, para o mesmo tratamento, razão pela qual, reforma-se a sentença de improcedência.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8013753-64.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CAMILA FERNANDES MUSSER e como
Apelada
a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA